Tribunal: TJDFT
Processo: 0701490-44.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-10-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701490-44.2023.8.07.0000 RECORRENTE: VIPLAN VIACAO PLANALTO LIMITADA RECORRIDO: FRANCISCO RICARDO PINHO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RESTRIÇÃO DE CIRCULAÇÃO E ALIENAÇÃO DE VEÍCULO PELO SISTEMA RENAJUD. POSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. O sistema RENAJUD é uma ferramenta eletrônica instituída para interligar o Poder Judiciário ao DENATRAN - Departamento Nacional de Trânsito, com a finalidade de facilitar as consultas e o envio de ordens judiciais de restrição de veículos. 2. Malgrado a restrição de circulação do veículo indicado à penhora seja medida a ser utilizada em situações excepcionais, não se mostra desarrazoada para promover satisfação do crédito em execução quando nenhuma alternativa se apresenta. 3. Agravo de Instrumento conhecido, mas não provido. Unânime. A recorrente alega que o acórdão combatido ensejou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 139, inciso IV; 805, caput, ambos do Código de Processo Civil, e 131, §2o, do Código de Trânsito Brasileiro, asseverando, em síntese, que o bloqueio da transferência de bens garante a satisfação da execução, mas a restrição administrativa de licenciamento traz prejuízos desmedidos ao Executado, já que impede a expedição do Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo (CRLV). Requer sejam as publicações veiculadas exclusivamente em nome do advogado MARCUS VINÍCIUS DE ALMEIDA RAMOS, OAB/9.466. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022, incisos I e II, do Código de Processo Civil, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não há violação do art. 535 do CPC/1973 (art. 1.022 do CPC/2015) quando o Tribunal a quo se manifesta clara e fundamentadamente acerca dos pontos indispensáveis para o desate da controvérsia, apreciando-a (art. 165 do CPC/1973 e art. 489 do CPC/2015), apontando as razões de seu convencimento, ainda que de forma contrária aos interesses da parte, como verificado na hipótese” (AgInt no AREsp n. 2.148.058/PR, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 10/3/2023). Melhor sorte não colhe o apelo em relação à suposta ofensa aos artigos 139, inciso IV; 805, caput, ambos do Código de Processo Civil, e 131, §2o, do Código de Trânsito Brasileiro, porque ultrapassar os fundamentos do acórdão, no sentido de que “o bloqueio de veículos por meio do sistema RENAJUD, que impede a mudança da propriedade do veículo, um novo licenciamento no sistema RENAVAM e sua circulação em território nacional, é medida que objetiva garantir a celeridade e efetividade do processo de execução/cumprimento de sentença” (ID 46316725), e acolher a tese recursal, demandaria o reexame de provas, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. Determino que as publicações sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado MARCUS VINÍCIUS DE ALMEIDA RAMOS, OAB/9.466. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023